Tribunal: TJPA
Processo: 0005380-53.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005380-53.2019.8.14.0040

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JOSE INACIO GOMES SILVA, WILLAS RAMON SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NULIDADE POR ARGUMENTO DE AUTORIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA MANTIDAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri por suposta utilização de argumento de autoridade pela acusação; (ii) estabelecer se houve error in procedendo na dosimetria da pena, por ausência de aumento da pena-base em razão das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu no caso, uma vez que o argumento do promotor foi genérico e não demonstrou influência concreta no convencimento dos jurados.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui confissão de um dos réus, testemunhos e provas materiais, motivo pelo qual deve ser mantida, conforme o princípio da soberania do Júri.

5. A pena-base foi fixada em 13 anos e 6 meses com base na valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada na intensidade do dolo evidenciada pelos múltiplos disparos efetuados contra a vítima, sendo legítima a elevação da pena acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJPA.

6. O recurso ministerial não foi conhecido por ausência de interesse recursal, considerando que o magistrado não negativou a vetorial impugnada pela acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. A utilização de argumento genérico pelo Ministério Público em plenário do Júri não configura nulidade por argumento de autoridade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A decisão do Júri deve ser mantida quando fundada em elementos probatórios idôneos, em respeito à sua soberania. 3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 121, §2º, II; CPP, arts. 478, 577, parágrafo único, e 593, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.137.431/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.06.2022; Súmula 23/TJPA; TJAM, RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, j. 01.09.2022; TJGO, ApCrim 0204237-69.2017.8.09.0035, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e não conhecer o recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Willas Ramon Soares de Sousa e José Inacio Gomes Silva apelam de sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Parauapebas/PA que os condenou à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 11185279).

A defesa, em razões recursais, formula preliminar de nulidade posterior à pronúncia, por força do art. 593, III, ‘a’, do CPP, sob a alegação de violação ao disposto no art. 478 do CPP, pela utilização de argumento de autoridade pela acusação em plenário. Além disso, os apelantes sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento para que sejam submetidos a novo Júri. Subsidiariamente, requerem a reanálise do cálculo dosimétrico (ID 11185286).

Já o Ministério Público requer o provimento recursal para que seja sanado
error in procedendo
na dosimetria da pena, com valoração negativa da vetorial consequências do crime de forma que haja aumento da reprimenda (ID 11185306).

Em contrarrazões recursais, tanto a acusação (ID 11185307) como a Defesa (ID 14837472) manifestaram-se pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do recurso interposto pela defesa e provimento do recurso do Ministério Público (ID 15088843).

É o relatório.

VOTO

O recurso defensivo é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual se aponta a nulidade do julgamento pelo tribunal do júri sob a alegação de que o ministério público se utilizou de argumento de autoridade que interferiu no convencimento dos jurados, conforme constante em ata de julgamento:

“
Durante a réplica, a defesa requereu, pela ordem, a palavra para que se conste em ata, conforme segue
: A defesa requer que seja reconhecido o argumento de autoridade do promotor de justiça, que para induzir os jurados leigos, afirmou em plenário sem ter conhecimento da visão da magistrada de que ela ou qualquer outro juiz, com certeza condenaria. Que nesse argumento na visão da defesa infelizmente macula o livre convencimento dos jurados pela indução ilegal.

DECIDO:
No que tange ao pleito da Defesa, não vislumbro as alegações do Promotor de Justiça como argumento de autoridade capaz de induzir os jurados, por serem genéricas, sendo, assim, incapazes de gerar prejuízos à Defesa. Ademais, no momento da explanação dos debates, esta magistrada permaneceu inerte, sendo, portanto, incapaz de transparecer aos jurados seu entendimento. Desta feita, indefiro o pedido da Defesa, em razão da inexistência de nulidades” (ID 11185217 - Pág. 6)
.

Sem embargo, a remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que “todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas”
(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

À vista disso, “somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, circunstância não demonstrada nos autos” (
AgRg no AREsp n. 1.137.431/CE
,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/4/2018).

Na espécie, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu da retórica do ministério público na sessão do tribunal do júri não autoriza a anulação da sessão do júri, como bem fundamentou o magistrado presidente, pois foi feita de forma ampla e genérica.

Além do mais, seria necessário que a defesa demonstrasse em que a menção feita pelo promotor, de alguma forma, influenciou os jurados e afastou a imparcialidade necessária para a realização do julgamento, o que não foi feito pelo patrono do réu, uma vez que este, repita-se, não apontou qual o prejuízo concreto sofrido pelos recorrentes.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito, os demais argumentos da
Defesa
não conduzem ao provimento do seu recurso. Na hipótese, a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Não obstante as razões da defesa, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo se extrai dos autos, no dia 28/06/2019, os recorrentes associaram-se com mais 3 pessoas e mataram Weverton Silva Nunes, por motivo fútil (dívida de drogas) mediante 4 disparos de arma de fogo na rua Teotônio Vilela com a Rua Mato Grosso, Bairro Liberdade I, em Parauapebas/PA (ID 111845510 – denúncia).

Constam no processo detalhes de como foi a empreitada criminosa em questão:

No dia e hora dos fatos, ELIAS SILVA MACEDO foi acionado pelos seus comparsas, que estavam no Bar Opção, no intuito de que os levassem para uma residência localizada na Av. Castelo Branco, no Bairro Rio Verde. No carro estavam Lucas Silva da Cunha, KEVIN BRENO LIMA DA SILVA e WILLAS RAMON SOARES. Dentro do imóvel estavam os réus JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA e NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS.

Consta da inicial acusatória que os acusados JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA, NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS, ELIAS DA SILVA MACEDO, KEVIN BRENO LIMA DA SILVA e WILLAS RAMON SOARES teriam articulado uma empreitada criminosa, rumando em direção à Rua Teotônio Vilela.

Narra o representante do MP que, quando os réus chegaram no local, KEVIN BRENO LIMA DA SILVA seguiu em direção à vítima a pé, enquanto WILLAS RAMON SOARES estava em uma motocicleta, momento no qual executaram WEVERTON SILVA ANTUNES com quatro tiros, bem como subtraíram o seu aparelho celular. Após a ação todos os réus saíram em disparada.

Traz a denúncia a informação de que ao tomar conhecimento do crime a polícia civil encetou diligências e, por meio de imagens de câmeras de segurança, conseguiram apurar as características dos veículos utilizados pelo agente, pedindo então o apoio da polícia militar. Diante disso, a polícia militar conseguiu encontrar os réus NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS e JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA perto do local indicado pela polícia civil. Ao serem abordados foram encontrados com um aparelho de telefone de outra pessoa, arguindo que iriam vendê-lo pela quantia de cento e cinquenta reais. Ao se deslocarem para a residência de NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS e JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA encontraram diversos celulares, uma motocicleta com a placa adulterada, além de crack e um simulacro de arma de fogo. Em decorrência disso foram levados para a delegacia de polícia e lá detectaram que as características físicas da acusada NEIFA eram condizentes com as imagens da câmera de segurança.

Narra o Representante do Ministério Público que nesse momento a acusada NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS teria começado a chorar, dizendo que não havia matado ninguém e, ainda confirmou ser a mulher que estava na motocicleta. Com isso, a ré relatou que os demais acusados haviam combinado a empreitada criminosa na sua casa e que ela e o namorado JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA participaram do crime devido ao fato de estarem devendo mil reais ao denunciado WILLAS RAMON SOARES SOUSA. A acusada ainda teria mencionado que ELIAS DA SILVA MACEDO estava na direção do táxi e que este teria discutido os detalhes da ação criminosa com os demais envolvidos. Além disso citou que KEVIN BRENO LIMA DA SILVA e WILLAS RAMON SOARES SOUSA executaram a vítima e que JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA pilotava a moto na qual KEVIN era garupa.

Na delegacia de polícia, JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA confessou ter participação no crime dirigindo a motocicleta, bem como disse que a vítima devia meia peça de “oxi”, de valor aproximado de cinco mil a seis mil reais e que KEVIN BRENO LIMA DA SILVA foi o primeiro a atirar na vítima (ID 11185113)
.

A
materialidade
do fato está comprovada pelo Laudo Necroscópico n. 2020.11.000127-TAN / Declaração de óbito n. 276254848, que atestou o óbito da vítima Weverton Silva Nunes por hemorragia intracraniana em decorrência de lesões praticadas por projéteis de arma de fogo (ID 11185036).

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, valendo destacar, em primeiro plano, o depoimento de Neifa Natielly dos Reis Martins na fase policial, abaixo transcrito:

Estava na ação criminosa que vitimou Weverton Silva Antunes
; QUE, quando questionado como ocorreu o homicídio do Weverton Silva Antunes e o que motivou, a mesma narra que por volta das 20h00, chegou em sua residência - localizada na Rua Castelo Branco, 125, Rio Verde - um taxista com três nacionais (Lukinha, o "boneco" e o KB) ficaram até umas 23h30 conversando com o namorado da interrogada - José Inácio Gomes - e a
interrogada afirma que eles estavam planejando a ação que se motivou pois a vítima estava devendo R$ 1.000,00 (mil reais) de droga ao boneco;
QUE, quando mostrado foto do nacional Kevin Breno Lima da Silva, a mesma reconheceu como sendo o nacional que a mesma fez menção pela alcunha "KE",
QUE, quando solicitado para qualificar o "Boneco" a mesma afirma que o mesmo e branco, aparenta ter mais de 3m70, usa cavanhaque, trajava camisa de manga cumprida bege ou branca, calça jeans, "vestido como um pastor" (TEXTUAIS), usava boné preto QUE, quando mostrada foto do Willas Ramon Soares Sousa a mesma reconheceu como sendo o boneco;

QUE, por volta das 23h30, saíram a interrogada e seu namorado em uma moto e o "boneco", o "magrão" e o "KB" no táxi e seguiram para o bairro Liberdade
I;
QUE, o taxista estava na frente e a moto seguiu; QUE, ao chegar em uma das ruas do bairro liberdade (mato grosso), a vítima estava andando pela rua, o táxi e a moto passaram por ele e pararam mais adiante: QUE, desceu do táxi o "boneco" e o "KB", ambos armados com revólveres
,
QUE, o magrão se manteve no carro com a declarante entrou no carro, que o "KB" saiu andando em direção da vítima enquanto o namorado da interrogada saiu na moto com o boneco na garupa; QUE neste momento a interrogada entrou no táxi, QUE ao se aproximarem da vítima efetuaram vários disparo contra esta que não teve reação e caiu alvejada ao solo;

QUE, após os disparos a declarante voltou a subir na garupa da moto que seu namorado continuava conduzindo e os outros nacionais adentraram no táxi e seguiram uma rua subindo o morro, e depois retornaram pelo caminho que vieram, não sabendo Informar o nome da rua;
QUE, em um dado momento a interrogada e seu namorado se separou do táxi e seguiu para sua casa: Que, não sabe que destino os nacionais que estavam no táxi tomaram; QUE, quando questionado o quanto passaram para o taxista e se ele tinha ciência da ação, a mesma afirma que acredita que ele tinha ciência da ação, pois ele ficou conversando um bom tempo na sua residência antes do fato e inclusive fez uso de entorpecente vulgarmente conhecida como "crack" no período em que esteve em sua casa. Mas não sabe se valores foram pagos a ele e nem quanto; QUE, quando questionada a participação do "Lukinha, a mesma afirma que ele que levou o Boneco e o KB para sua casa, ele sabia da ação pois estava com os outros no momento do planejamento, mas não participação da execução; QUE, não sabe onde estão as armas utilizadas na empreitada criminosa
; QUE, quando questionada quem executou a ação nuclear do tipo, a mesma afirma que foi o "Boneco" e o KB e diz,
"-Meu namorado não tem nada a ver* (TEXTUAIS), QUE, nunca foi presa, nem processada; QUE, faz uso de droga atualmente maconha, mas já fez uso de "crack"; QUE, afirma que já teve interesse em participar de corre com seu namorado, mas ele nunca a levou, QUE, não é faccionada, mas já foi convidada para "fechar" no PCC; QUE, seu namorado e os citros são PCC” (ID 11184513 - Pág. 2)
.

Nesse particular, em plenário do Tribunal do Júri, apesar da negativa de autoria por parte de Willas Ramon Soares de Sousa (ID 11185270 / 11185275), o recorrente José Inácio Gomes da Silva confessou que participou do homicídio da vítima, dando detalhes de como foi a empreitada criminosa, afirmando inclusive que a execução da vítima por meio de disparos de arma de fogo foi em razão de dívida de drogas (ID 11185252 / 11185269). Outrossim, pelas provas colacionadas nos autos, com ênfase também ao relatório de missão com análise de imagens (ID 11184514 - Págs. 5/16, ficou demonstrado que o réu Willas Ramon, conhecido por boneco, foi um dos agentes que efetuou disparos de arma de fogo.

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena basilar para ambos os recorrentes sob o seguinte fundamento:

O pronunciado agiu com
culpabilidade
intensa, uma vez que foram deflagrados vários tiros à queima-roupa contra a vítima. Não há o que se valorar acerca de antecedentes criminais, nos termos da Súmula nº 444 do STJ. Não há dados concretos sobre a conduta social, tenho-a por neutra. Para se avaliar a personalidade seria necessária a realização de perícia técnica, não se presumindo desfavorável. O motivo do crime já fora utilizado para qualificar o delito, haja vista que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de dívidas de drogas. Não há o que se valorar acerca das
circunstâncias
do crime. As
consequências
são inerentes ao tipo penal, deixo de valorá-las. A vítima em nada contribuiu.

Destarte, considerando a análise das circunstâncias judiciais supramencionadas, FIXO A PENA-BASE para WILLAS RAMON SOARES DE SOUSA / JOSE INACIO GOMES SILVA em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (ID 11185279 - Págs. 2/4
)

A acusação alega a ocorrência de
error in procedendo
sob o argumento de que “diante das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
o magistrado
a quo
valorou negativamente as

consequências do crime
, razão pela qual deu maior grau de reprovabilidade à conduta dos réus, em razão de motivo fútil, de ter ceifado a vida da vítima, frustrando todas as possibilidades da sua vida e causando dor insuperável aos seus parentes, fazendo jus, desta maneira, a um aumento significativo na reprimenda”. concluindo no sentido de que “necessária, pois, a reforma da decisão, haja vista o reconhecimento da circunstância judicial negativa
sem que o Juízo
a quo
tenha exasperado o quantum mínimo da pena
no momento da fixação da pena-base” (ID 11185306 - Págs. 3/4).

Todavia, extrai-se da sentença que a vetorial negativada pelo magistrado foi a
culpabilidade
, motivo pelo qual a pena basilar foi elevada para 13 anos e 6 meses de reclusão, ao tipo penal que possui pena cominada de reclusão de 12 a 30 (Art. 121, §2º, I, do CP). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Não obstante, noto que a negativação da vetorial culpabilidade foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

Quanto a vetorial
culpabilidade
– esta “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022). sendo certo que a referida circunstância “pode ser exasperada quando devidamente fundamentada com elementos que demonstrem a maior reprovabilidade. A premeditação e o número de disparos relevam maior censurabilidade” (TJGO,
Apcrim 0204237-69.2017.8 .09.0035
,
Rel. Des. Fábio Cristóvão De Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, DJ 14/02/2023).

Na espécie, o Laudo de Necropsia Médico-Legal demonstrou que a vítima morreu em decorrência de 4 disparos de arma de fogo, situação que extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso defensivo e não conheço o recurso ministerial.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025